Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO LIMINAR DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em tutela de urgência pleiteada pela companheira visando ao imediato reconhecimento de união estável com falecido, deve ser indeferido o pedido se não demonstrada, de plano, a convivência pública, contínua, duradoura, e com intuito de constituir família, que são os requisitos caracterizadores da união estável (artigo 1.723 do Código Civil).
2. No caso concreto, necessário estabelecer o contraditório e a instrução processual, a fim de colher os elementos de prova acerca dos requisitos da união estável, e, uma vez caracterizada, da data de seu início e fim.
3. O deferimento do pedido liminar implicaria esgotamento do mérito da ação principal, o que não se faz admissível no momento inicial do processo, em que o âmbito de cognição da lide é superficial e não exauriente.
4. Agravo conhecido e não provido.